Tribunal: TJMT
Processo: 1026565-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026565-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRIW HENRIQUE FLOR DE PAULO - CPF: 059.348.511-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ESTUDO – APROVAÇÃO TOTAL NO
ENCCEJA
– ENSINO MÉDIO – ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ – BASE DE CÁLCULO A SER CONSIDERADA – MONTANTE DE 1.200 HORAS – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO QUE APLICOU A METADE DO VALOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44/2013, assinalando a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino fundamental (ENCCEJA).

Conforme precedentes do STJ, observando a quantidade considerada na Recomendação n. 44/2013 do CNJ, já de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino como base de cálculo para fins de cômputo das horas, deve ser considerado, em favor do agravante, o montante de 1.200 horas, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), que define legalmente a carga horária do ensino nacional, estabelece a carga horária mínima de 2.400 horas para o ensino médio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Andriw Henrique Flor de Paulo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo n. 0011488-30.2018.8.11.0004 (código 287377), que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de remição por estudo, por aprovação no ENCCEJA - Ensino Médio – Id. 70558487, pp. 314-315.

Nas razões recursais, o agravante pede a reforma do cálculo elaborado na origem, para que seja considerada como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja,
1.200 horas
, e não a metade desse valor, como equivocadamente aplicado – Id. 70558487, pp. 320-324.

O Ministério Público contrarrazou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 70558487, pp. 333-335.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id.

77613980, pp. 2-7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No presente agravo, o recorrente alega, em suma, que deveria ser reconhecida a remição de 100 dias de sua pena, acrescido de 1/3 [art. 126, § 5o, da LEP], calculados com base na Recomendação n. 44/2013 do CNJ, no entanto, por uma interpretação equivocada sobre a matéria, foram inseridos no
SEEU
dias remidos pela metade.

Com razão o agravante.

Infere-se dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 12 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática de três delitos de tráfico de drogas e que, por intermédio da petição anexada no Id. 70558487, pp. 256-257, requereu a remição por estudo, comprovando, mediante certificado, a conclusão do ensino médio – pp. 259-260.

Na elaboração do cálculo e, posteriormente, em sua homologação, foi aplicado o seguinte entendimento:

“...
a Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental,
o que resulta em 600h
ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição...” (AgRg no HC n. 496.499/SC, Sexta Turma, DJe 27/5/2020).

Entretanto, esse não é o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, como comprova o elucidativo precedente,
in verbis:

“... A Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), incentivando os apenados aos estudos, bem como à sua readaptação ao convívio social.

4. O art. 24, I, da Lei 9.394/1996, pode ser utilizado como critério de interpretação da norma aberta oriunda do art. 1o, IV, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, o que não afronta o art. 4o, II e III, da Resolução n. 03/2010, do CNE.

5.
Considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 1.200 horas, deve-se dividir esse total por doze, encontrando-se o resultado de 100 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENCCEJA
...”
(STJ, AgRg no HC 643709 / SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 26.2.2021).

No mesmo sentido:

AgRg no HC 629666 / SC;

AgRg no REsp 1907189 / SC;

HC 625398 / SC

Na hipótese, o agravante obteve aprovação nas 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA – Id. 70558487, pp. 259-260, isto é, faz jus à remição na totalidade dos dias, ou seja,
100 dias
, acrescidos de
1/3
nos termos do § 5o, do art. 126, da Lei de Execuções Penais, por ter concluído o ensino médio, o que totalizam
133 dias
.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reconhecer o direito do agravante à remição de 133 dias, em razão de sua aprovação em todas as áreas de conhecimento do
ENCCEJA
, já com acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino médio, em
dissonância
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021